Tribunal: STJ
Processo: 0504568-71.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1062604 - MG(2025/0504568-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSE AILTON BERNARDINO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: ABDON ANTÔNIO ABBADE DOS REIS - BA008976
JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS - BA035136
ANA LÍDIA ABBADE DOS REIS - BA035262
DANIEL GOES VASCONCELOS - BA087432
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS
CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA.
FURTO
QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA (“CHUPA
CABRA”).
FUNDAMENTAÇÃO
EM
DADOS
CONCRETOS.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou habeas corpus
em favor de agravante que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva,
encontrando-se denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no
§ 4o-B,
art. 155,
§ 4o-C, inciso II, e no
na forma do
todos do Código Penal.
c/c
art. 307,
art. 29,
2. A defesa alega constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de fundamentação
idônea da prisão preventiva e pleiteia a substituição da custódia por prisão domiciliar,
sob o argumento de que o agravante possui filha que depende de seus cuidados.
3. O Tribunal de origem denegou a ordem de
. Na decisão agravada, a
habeas corpus
Corte Superior manteve a prisão preventiva, entendendo presentes elementos concretos
justificadores da medida e não conheceu do pedido de prisão domiciliar por ausência de
prévio exame pela instância antecedente, submetendo-se agora o agravo regimental ao
colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56172260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/04/2026 18:56:26
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 05b8e545-84b5-4a7b-b7cd-92e4b83868aa

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, especialmente quanto ao
modus operandi do crime de furto qualificado mediante fraude eletrônica praticado em
concurso de agentes contra vítima idosa; (ii) saber se as condições pessoais favoráveis e
a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão autorizam a
revogação da custódia; e (iii) saber se é possível o exame, pela Corte Superior, do pedido
de prisão domiciliar fundado na existência de filha dependente, bem como se o agravo
regimental apresenta argumentos novos capazes de modificar a decisão monocrática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos
extraídos dos autos, notadamente o modus operandi da conduta, consistente na atuação
conjunta do agravante com outros corréus, mediante utilização de dispositivo eletrônico
denominado “chupa cabra”, com subtração de cartão bancário e de R$ 7.498,78
pertencentes à vítima idosa de 89 anos de idade, circunstâncias que evidenciam a
gravidade concreta do fato e a periculosidade do agente, justificando a segregação
cautelar para garantia da ordem pública.
6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa,
não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos
que recomendam a manutenção da custódia, tampouco se mostram suficientes, na
espécie, para justificar a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
7. A alegação de que o agravante possui filha que depende de seus cuidados não pode ser
analisada pela Corte Superior, pois a matéria não foi enfrentada no acórdão impugnado
nem foi objeto de debate na instância precedente, inexistindo embargos de declaração
para suprir a omissão, o que impede o exame do pedido sob pena de indevida supressão
de instância.
8. O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou teses jurídicas diversas aptos
a infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se mantém pelos próprios e jurídicos
fundamentos e em consonância com a jurisprudência consolidada acerca da necessidade
de demonstração de elementos novos para a reforma de decisão monocrática em agravo
regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que
denegou a ordem de
e preservou a prisão preventiva do agravante.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. A utilização de dispositivo eletrônico (“chupa cabra”) em concurso de agentes para
subtração de valores de vítima idosa, com fraude eletrônica sofisticada, configura
gravidade concreta e periculosidade do agente aptas a justificar a prisão preventiva para
garantia da ordem pública.
2. Condições pessoais favoráveis e a mera possibilidade abstrata de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão não afastam a manutenção da custódia cautelar quando
presentes elementos concretos que a recomendam.
3. É inviável a apreciação, pela instância superior, de pedido de substituição da prisão
preventiva por prisão domiciliar quando a matéria não foi examinada pelo tribunal de
origem, sob pena de indevida supressão de instância.
4. O agravo regimental deve trazer argumentos novos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de manutenção da decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 4o-B; Código Penal,
§
art. 155,
art. 155,
4o-C, II; Código Penal,
Código Penal,
art. 307;
art. 29.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
1.016.065/SE,
DJEN
STJ, RHC
Sexta Turma, j.
DJe
2/9/2025,
10/9/2025;
180.463/SC,
12/9/2023,
Documento eletrônico VDA56172260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/04/2026 18:56:26
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 05b8e545-84b5-4a7b-b7cd-92e4b83868aa

STJ, RCD no HC
Sexta Turma, j.
DJEN
21/9/2023;
960.523/RS,
28/5/2025,
2/6/2025;
STJ, AgRg no
, Quinta Turma, j.
DJEN
AREsp 3.064.347/PR
16/12/2025,
24/12/2025;
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j.
DJEN
1.032.833/RJ,
17/12/2025,
23/12/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56172260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 25/04/2026 18:56:26
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 05b8e545-84b5-4a7b-b7cd-92e4b83868aa

AgRg no HABEAS CORPUS No 1062604 - MG(2025/0504568-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSE AILTON BERNARDINO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: ABDON ANTÔNIO ABBADE DOS REIS - BA008976
JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS - BA035136
ANA LÍDIA ABBADE DOS REIS - BA035262
DANIEL GOES VASCONCELOS - BA087432
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS
CORPUS
PRISÃO
PREVENTIVA.
FURTO
QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA (“CHUPA
CABRA”).
FUNDAMENTAÇÃO
EM
DADOS
CONCRETOS.
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou habeas corpus
em favor de agravante que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva,
encontrando-se denunciado pela suposta prática dos delitos previstos no
§ 4o-B,
art. 155,
§ 4o-C, inciso II, e no
na forma do
todos do Código Penal.
c/c
art. 307,
art. 29,
2. A defesa alega constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de fundamentação
idônea da prisão preventiva e pleiteia a substituição da custódia por prisão domiciliar,
sob o argumento de que o agravante possui filha que depende de seus cuidados.
3. O Tribunal de origem denegou a ordem de
. Na decisão agravada, a
habeas corpus
Corte Superior manteve a prisão preventiva, entendendo presentes elementos concretos
Documento eletrônico VDA55816751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/04/2026 16:13:48
Código de Controle do Documento: e3e7a376-e22b-4cb0-a132-fb72c6fed56a

justificadores da medida e não conheceu do pedido de prisão domiciliar por ausência de
prévio exame pela instância antecedente, submetendo-se agora o agravo regimental ao
colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva do agravante está
devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, especialmente quanto ao
modus operandi do crime de furto qualificado mediante fraude eletrônica praticado em
concurso de agentes contra vítima idosa; (ii) saber se as condições pessoais favoráveis e
a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão autorizam a
revogação da custódia; e (iii) saber se é possível o exame, pela Corte Superior, do pedido
de prisão domiciliar fundado na existência de filha dependente, bem como se o agravo
regimental apresenta argumentos novos capazes de modificar a decisão monocrática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos
extraídos dos autos, notadamente o modus operandi da conduta, consistente na atuação
conjunta do agravante com outros corréus, mediante utilização de dispositivo eletrônico
denominado “chupa cabra”, com subtração de cartão bancário e de R$ 7.498,78
pertencentes à vítima idosa de 89 anos de idade, circunstâncias que evidenciam a
gravidade concreta do fato e a periculosidade do agente, justificando a segregação
cautelar para garantia da ordem pública.
6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa,
não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos
que recomendam a manutenção da custódia, tampouco se mostram suficientes, na
espécie, para justificar a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
7. A alegação de que o agravante possui filha que depende de seus cuidados não pode ser
analisada pela Corte Superior, pois a matéria não foi enfrentada no acórdão impugnado
nem foi objeto de debate na instância precedente, inexistindo embargos de declaração
para suprir a omissão, o que impede o exame do pedido sob pena de indevida supressão
de instância.
8. O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou teses jurídicas diversas aptos
a infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se mantém pelos próprios e jurídicos
fundamentos e em consonância com a jurisprudência consolidada acerca da necessidade
de demonstração de elementos novos para a reforma de decisão monocrática em agravo
regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55816751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/04/2026 16:13:48
Código de Controle do Documento: e3e7a376-e22b-4cb0-a132-fb72c6fed56a

9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que
denegou a ordem de
e preservou a prisão preventiva do agravante.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. A utilização de dispositivo eletrônico (“chupa cabra”) em concurso de agentes para
subtração de valores de vítima idosa, com fraude eletrônica sofisticada, configura
gravidade concreta e periculosidade do agente aptas a justificar a prisão preventiva para
garantia da ordem pública.
2. Condições pessoais favoráveis e a mera possibilidade abstrata de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão não afastam a manutenção da custódia cautelar quando
presentes elementos concretos que a recomendam.
3. É inviável a apreciação, pela instância superior, de pedido de substituição da prisão
preventiva por prisão domiciliar quando a matéria não foi examinada pelo tribunal de
origem, sob pena de indevida supressão de instância.
4. O agravo regimental deve trazer argumentos novos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de manutenção da decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§ 4o-B; Código Penal,
§
art. 155,
art. 155,
4o-C, II; Código Penal,
Código Penal,
art. 307;
art. 29.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j.
1.016.065/SE,
DJEN
STJ, RHC
Sexta Turma, j.
DJe
2/9/2025,
10/9/2025;
180.463/SC,
12/9/2023,
STJ, RCD no HC
Sexta Turma, j.
DJEN
21/9/2023;
960.523/RS,
28/5/2025,
2/6/2025;
STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
DJEN
AREsp 3.064.347/PR,
16/12/2025,
24/12/2025;
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j.
DJEN
1.032.833/RJ,
17/12/2025,
23/12/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 109-112, a
qual deneguei o
impetrado por JOSE AILTON BERNARDINO DOS
habeas corpus
SANTOS.
Consta nos autos que o agravante teve a prisão em flagrante convertida em
preventiva, encontrando-se denunciado pela suposta prática das condutas descritas no
"art. 155, § 4o-B
§4o-C, inciso II e no artigo 307, na forma do
todos do Código
c/c
art. 29,
Penal" (fl. 39).
Irresignada, a defesa impetrou
perante o Tribunal de origem. A
habeas corpus
Corte local denegou a ordem, em acórdão de fls. 20-33.
Documento eletrônico VDA55816751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/04/2026 16:13:48
Código de Controle do Documento: e3e7a376-e22b-4cb0-a132-fb72c6fed56a

Nas razões deste recurso, o agravante alega a ocorrência de constrangimento

ilegal consubstanciado na ausência de fundamentação para a sua segregação
cautelar; defendendo a imposição de prisão domiciliar.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente
recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos
ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado.
, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados
In casu
concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento
provisório, notadamente diante do
da conduta; nesse sentido, consta nos
modus operandi
autos que o agravante teoria concorrido juntamente com demais corréus para a
empreitada criminosa perpetrada mediante a utilização de dispositivo eletrônico
denominado “chupa cabra”, resultando na subtração de cartão bancário e da quantia de
R$ 7.498,78 (sete mil, quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos),
pertencentes à vítima I. P., idosa de 89 (oitenta e nove) anos de idade.
Tais circunstâncias demonstram a gravidade concreta da conduta e a
periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem
pública.
Sobre o tema:
"No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal
estadual em razão da periculosidade social do agravante, evidenciada
pelo modo de agir e pelo risco de reiteração delitiva. Segundo
registrado, o acusado, valendo-se da baixa instrução das vítimas para,
mediante abuso de confiança e fraude, subtrair cartões e informações
bancárias, realizando posteriormente diversas transferências e saques
Documento eletrônico VDA55816751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/04/2026 16:13:48
Código de Controle do Documento: e3e7a376-e22b-4cb0-a132-fb72c6fed56a

em benefício próprio" (AgRg no HC n.
relator Ministro
1.016.065/SE,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025,
DJEN de
)
10/9/2025.

'No caso em tela, a prisão foi decretada em decorrência do
modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da
periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime
de estelionato qualificado pela fraude eletrônica. Destacou-se que
"alguém ligava para as vítimas e informava que o cartão do banco
estava clonado e por isso o banco estava cancelando o cartão e
enviando uma pessoa para 'recolher' o cartão 'cancelado', sendo que de
posse do cartão os agentes realizavam compras, saques e transferências,
causando prejuízos às vítimas". A execução do crime "se mostrou
extremamente sofisticada, envolvendo clonagem de números de
telefones e captação de senhas de cartões, não sendo demais perquirir
acerca do envolvimento de Organização Criminosa voltada para a
prática de crimes"" (RHC n.
relator Ministro Antonio
180.463/SC,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
12/9/2023,
)
21/9/2023.

No mais, cumpre consignar que condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de garantirem ao
agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se
falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que
ocorre na hipótese.
Por fim, no que tange à alegação acerca de que o agravante possui uma filha,
que depende dos seus cuidados, verifico que a
não foi enfrentada no acórdão
quaestio
impugnado, consignando o Tribunal local que a matéria não havia sido debatida na
instância precedente; também não foram opostos embargos para sanar a omissão.
Assim; o exame da questão por esta Corte fica impossibilitado, sob pena de
indevida supressão de instância:
"A análise do pedido de substituição da prisão preventiva por
domiciliar não foi realizada pela instância inferior, configurando
indevida supressão de instância" (RCD no HC n.
relator
960.523/RS,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025,
DJEN de
)
2/6/2025.

Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55816751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/04/2026 16:13:48
Código de Controle do Documento: e3e7a376-e22b-4cb0-a132-fb72c6fed56a

“O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se
encontra em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte
Superior.”(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 3.064.347/PR,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
24/12/2025.

“Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas, aplica-se a
orientação de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alte rar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
manutenção da decisão pelos próprios fund amentos.”(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
1.032.833/RJ,
julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA55816751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 14/04/2026 16:13:48
Código de Controle do Documento: e3e7a376-e22b-4cb0-a132-fb72c6fed56a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.062.604 / MG
Número Registro: 2025/0504568-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000254235609000 50349008620258130105 50362415020258130105
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS
ADVOGADOS : ABDON ANTÔNIO ABBADE DOS REIS - BA008976
JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS - BA035136
ANA LÍDIA ABBADE DOS REIS - BA035262
DANIEL GOES VASCONCELOS - BA087432
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: JOSE AILTON BERNARDINO DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: VALDINEY DIAS ROBERTO
CORRÉU
: LUCAS ANDRE FERNANDES DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE AILTON BERNARDINO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS : ABDON ANTÔNIO ABBADE DOS REIS - BA008976
Documento eletrônico VDA56083034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:23:33
Código de Controle do Documento: bfb5e1fd-8467-4408-909f-a0f7e8d7a32e

JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS - BA035136
ANA LÍDIA ABBADE DOS REIS - BA035262
DANIEL GOES VASCONCELOS - BA087432
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:23:33
Código de Controle do Documento: bfb5e1fd-8467-4408-909f-a0f7e8d7a32e